Tribunal: TJMT
Processo: 1035437-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035437-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO - CPF: 053.078.801-20 (AGRAVADO), HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA AO SISTEMA CNIB, SREI E SNIPER -
REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo decisão que revoga o
decisum
recorrido, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035437-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos do cumprimento de sentença, ajuizados em face do
ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO
, que, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de buscas nos sistemas CNIB, SNIPER E SREI.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo provimento do recurso “
para cassar a decisão agravada, determinando a realização das pesquisas CNIB, SREI e SNIPER. E a fim de verificar existência de bens em nome da parte Agravada, ressalvado o princípio da cooperação, da celeridade visando à eficácia da prestação jurisdicional e o delineado na vasta jurisprudência pátria, por ser medida que se impõe, nos termos da lei”
(sic – Id 258331667)

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 258616165).

Contraminuta ofertada no Id 262584251.

Preparo recursal recolhido no Id 258331669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de realização de buscas nos sistemas CNIB, SNIPER E SREI.

Todavia, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos, já que não ultrapassa a barreira da admissibilidade, haja vista que o recurso, de fato, encontra-se prejudicado.

E
m consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que o
juiz de primeiro grau revogou a decisão recorrida.

Vislumbra-se da decisão revogadora,
verbis
:

“Vistos.

Chamo o feito à ordem!

Em consulta ao PJE, verifico que foi proferida sentença nos embargos de terceiro nº 1000102-77.2024.8.11.0035. Neste sentido, considerando que foi determinada a inclusão de
Yana Mello Silva; Pittar Melo da Silva, Wiater Melo da Silva e Hilda Pereira de Melo, EXERÇO o juízo positivo de retratação e REVOGO a decisão de ID 176946296, considerando que há questões processuais pendentes de regularização.

OFICIE-SE
à Primeira Câmara de Direito Privado para ciência (ID 178252017).

TRANSLADE-SE
cópia da mencionada sentença imediatamente para este processo.

SUSPENDO
o processo até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo 1000102-77.2024.8.11.0035.

Com o trânsito em julgado,
CUMPRAM-SE
as determinações da sentença, caso não haja modificação. Ou, havendo reforma/cassação da sentença,
INTIMEM-SE
as partes para requererem o que for de direito, no prazo de cinco dias.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário”.

Diante de tal circunstância, realmente houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal por conta da prolação de decisão que revogou a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DO PLANO, COM SUBSTRATO NA RECOMENDAÇÃO Nº. 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, BEM COMO AUTORIZA A APRESENTAÇÃO DE PLANO MODIFICATIVO A SER SUBMETIDO À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES –
POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE.
A adoção de alternativas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo Coronavírus, por qualificar-se como sendo uma causa de força maior, possibilita a suspensão dos pagamentos do plano de recuperação judicial, além de autorizar apresentação de plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores. Inteligência da Recomendação nº 63 do CNJ. No caso concreto, em sendo revogada a decisão agravada, em típico exercício de retratação, o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto”
(TJ-MT 10054591720228110000 MT, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO AGRAVADA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se o juízo de origem a tornar sem efeito. 2 . Negado seguimento, recurso não conhecido”
(TJ-MT 10035792920188110000 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025